Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISIONAL. ALUGUEL PROVISÓRIO. ARBITRAMENTO. LEI 8.245/91.

I – Na ação revisional é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do valor do aluguel vigente, art. 68, inc. II, “b”, da Lei 8.245/91.

II - A fixação de aluguel provisório não acarretará prejuízo ao locador, uma vez que o montante fixado na r. sentença retroage à citação, com correção, nos termos do art. 69 da Lei 8.245/91.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.